Tribunal: TJES
Processo: 5000115-24.2023.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000115-24.2023.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: JURACI GONCALVES DA ROCHA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5000115-24.2023.8.08.0068

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO: JURACI GONCALVES DA ROCHA

JUIZ SENTENCIANTE: ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. POSSÍVEL FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATOS PERMANECEM ATIVOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Em síntese, a requerente sustenta não reconhecer o empréstimo sob da operação de nº 609422899. Assim, pleiteou pela declaração de inexistência e inexigibilidade do débito decorrente do referido empréstimo, a condenação do recorrente à restituição em dobro das prestações descontadas e danos morais.

Alega o requerido que o contrato de empréstimo consignado nº 609422899, foi efetivamente firmado pela parte recorrida; que o simples fato de a parte recorrida alegar não reconhecer o contrato, não quer dizer que a ação deva ser julgada procedente; que, conforme demonstrado em defesa o contrato 609422899 foi pactuado em 23/01/2020, no valor de R$ 357.92, a ser quitado em 72 parcelas de R$9.66, mediante desconto em benefício previdenciário; que do valor pactuado foi deduzida a monta de R$ 12.30 a título de IOF, sendo disponibilizado a quantia de R$ 345.62 mediante TED em conta de titularidade da parte autora nº 2537096-6, agência 182 junto ao banco Banestes.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

Isso posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para o fim de:
a)
declarar a inexistência da relação jurídica referente aos débitos em conta objetos da ação;
b)
condenar a parte requerida a indenizar à parte autora a título de dano moral, no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a ser corrigido da data do arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (evento danoso);
c)
condenar a parte requerida a ressarcir à parte autora a título de repetição do indébito, o montante de R$19,32 (dezenove reais e trinta e dois centavos), a ser corrigido da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (evento danoso).

Irresignado o banco requerido recorreu pleiteando a reforma da sentença por entender que o Juízo
a quo
laborou em equívoco, aduzindo em suas razões
desacerto do magistrado
a quo
em decorrência da validade do contrato entabulado, a fim de que seja afastada a determinação de cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado.

Feito esse contexto, conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

V
erifico que pretende o Banco Recorrente a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais.

Entretanto, acerca do pedido de improcedência da pretensão autoral, não assiste razão ao Recorrente. Isto porque, resta configurada a fraude e, por conseguinte, a falha na prestação de serviços da Instituição Financeira, uma vez que o contrato foi firmado em nome do Recorrido sem sua autorização ou conhecimento.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do Recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, é inegável que a instituição financeira não se desencumbiu de provar a ausência na falha da prestação de serviço, uma vez que não comprovou qualquer meio utilizado para evitar eventuais fraudes que pudessem ser praticadas por terceiro no momento da contratação.

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, que concluiu que as cobranças impugnadas estão vinculadas a contratos fraudulentos, sendo que permanecem sendo lançadas na aposentadoria do recorrido, mesmo após a contestação da seara administrativa, bem como por meio desta ação, onde já fora concedida tutela de urgência ordenando a suspensão da exigibilidade das prestações a eles vinculadas (ID 34545204), restando, assim, devida a restituição em dobro e os danos morais.

Como bem fundamentado pelo juízo singular:

Em que pesem as alegações da empresa concitada, compulsando os autos, noto a ausência de documento que possa corroborar a existência de contratação e, por conseguinte, dos débitos descontados do benefício previdenciário da autora. Cumpre salientar em princípio que o ônus da comprovação da regularidade do contrato cabe à instituição requerida. Isso porque tendo a autora afirmado a inexistência do contrato, a ela jamais poderia ser atribuído o dever de comprovação de fato negativo, e a parte ré, por seu turno, não logrou êxito em comprovar a existência do contrato, pois o documento acompanhou a peça de defesa é insuficiente para tanto. O suposto contrato em discussão foi juntado no ID 27736240, e observando detidamente a assinatura aposta no instrumento contratual com aquela constante da procuração, declaração de pobreza e carteira de identidade, pode-se afirmar que se trata, de uma falsificação evidente, o que não justifica a realização de prova pericial, porquanto aferível
ictu oculi
. A propósito do tema: Incompetência do Juizado Especial Cível - Não ocorrência - Falsificação grosseira que não justifica a realização de prova pericial - Declaratória de inexistência de débito c.c repetição do indébito c.c. danos morais - Cobrança indevida - Ré não comprovou correção de sua conduta - Inexigibilidade das cobranças - Repetição do indébito - Devolução em dobro em vista da ausência de engano justificável - Dano moral reconhecido - Indenização bem arbitrada - RI requerida - Negado provimento ao recurso." (TJSP; Recurso Inominado Cível 0002467-36.2019.8.26.0664; Relator (a): Renato dos Santos; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível e Criminal; Foro de Votuporanga - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 03/10/2019; Data de Registro: 03/10/2019). Seguindo essa linha de intelecção, é oportuno ter em mente que as assinaturas devem ser analisadas a partir de três conjuntos de características: "as genéricas" (aspectos típicos do processo de escrever), "as genéticas" (direção e a distância da escrita em relação à pauta ou à base de apoio) e "os elementos da própria grafia". Na hipótese concreta, curiosamente temos a diferença das primeiras letras dos nomes e sobrenome, que na carteira de identidade são apresentados de forma nada caprichosa e na assinatura lançada no documento bancário, aparecem "bem desenhados" e concisos, dando uma impressão de “cuidado”. Tanto não bastasse, nos documentos da autora não se preserva a linha tracejada; enquanto no contrato há firme correspondência da assinatura com a linha de subscrição. Portanto, ao que se tem, o contrato foi lavrado sem o cuidado mínimo exigido para que haja alguma segurança quanto à identidade do consumidor. Neste passo, caberia à requerida, nos termos do artigo 14, § 3º, I e II, do CDC, comprovar “que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste” ou “a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”. Desse modo, diante dos fatos narrados, impõe-se concluir pela existência de nexo de causalidade, em razão da falha na prestação do serviço, uma vez que a requerida não adotou as providências necessárias para evitar a fraude ou o sistema de segurança utilizado é falho, devendo, assim, arcar com os riscos de sua atividade empresarial. Nesse cenário, a única conclusão possível é a declaração de nulidade do negócio jurídico, que dependia de solicitação da parte autora para sua contratação. Quanto à repetição em dobro, a autora fará jus à restituição dos valores descontados na forma como suplicado. O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “a repetição em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta arbitrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). No entanto, houve a modulação dos efeitos desse entendimento, tendo a Corte Superior decidido que, como se trata de modificação de posicionamento antes dominante, a nova tese deve ser aplicada apenas aos indébitos cobrados após a data da publicação do acórdão, o que é o caso dos autos, tendo em vista que o desconto ocorreu no mês de janeiro de 2023. Nesse passo, em adstrição ao pedido e ao quanto se provou, impõe-se a devolução de R$19,32 (dezenove reais e trinta e dois centavos), quantia já em dobro. É que o extrato do
id
. 22762931 prova o efetivo desconto. De outra, no que pertine ao dano imaterial, a jurisprudência pátria caminha no sentido de que este tem-se havido por presunção,
in re ipsa
, pois resta configurada a privação de parte do benefício previdenciário do requerente, de natureza alimentar, em decorrência dos descontos indevidos realizados pela instituição financeira demandada. Sobre o tema, cito: RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos materiais e morais. Desconto indevido de contribuição sindical no benefício previdenciário do autor. Procedência. Ré responsável pela efetivação dos descontos indevidos. Pertinência subjetiva para a demanda caracterizada. Preliminar afastada. Restituição de forma simples. Inaplicabilidade do parágrafo único do art. 42, do CDC. Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório que deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, sem acarretar enriquecimento ilícito. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1000140-94.2019.8.26.0246; Ac. 13449270; Ilha Solteira; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Moreira Viegas; Julg. 01/04/2020; DJESP 17/04/2020; Pág. 1812) Nessa ordem de intelecção, resta apenas a definição do montante do valor da indenização pelos danos morais. No particular, não há na legislação critérios objetivos para o cálculo da reparação pecuniária do dano moral, que deverá ser fixada por arbitramento, segundo as peculiaridades de cada caso, tendo-se em vista que a quantia deverá representar uma satisfação para a vítima e ao mesmo tempo, causar no ofensor um impacto que o obrigue a mudar sua conduta. A conduta das partes, condições econômicas do ofendido e do ofensor e a gravidade do dano são de suma importância dentre os fatores hauridos da experiência comum. O valor da indenização deve ser arbitrado considerando, ainda, que deve servir como fator de reparação à lesão sofrida pela autora e também, deve ter caráter pedagógico de forma a desestimular comportamento semelhante ao praticado pelo réu. Relativo ao montante compensatório, é do magistério de Humberto Theodoro Júnior: “Impõe-se a rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no direito comparado para evitar-se que as ações de reparação de dano moral se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e injustificáveis. As duas posições, sociais e econômicas, da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro.” (Dano Moral, Editora Juarez de Oliveira, 2ª edição, 1999. p. 43) A extensão do dano moral, em relação ao requerente, alcança sua verba alimentar mensal. A requerida, por outro lado, é empresa com capacidade financeira, de modo que a indenização não pode ser fixada em patamar diminuto, sob pena de não cumprir sua função pedagógica. Assim, tenho que a importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) esteja adequada à lide, sem representar ganho injustificado ou penalidade excessiva, considerando o impacto dos valores das parcelas mensais e a quantidade de cobranças lançadas ao longo dos meses, que necessariamente impactam na mensuração da ofensa sofrida. Sobre este montante deverá incidir correção a partir da presente data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o primeiro desconto efetivado, nos termos, respectivamente, das Súmulas 362 e 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, o Recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade do débito, como bem fundamentado pelo juízo
a quo.

Quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pelo Recorrente configura a ilicitude de sua conduta, diante dos descontos indevidos repetitivos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar o Recorrido pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, ouso em divergir do voto proferido, no que concerne à modalidade da restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, tendo em vista que, em se tratando de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pelo autor, entendo que estamos diante de fraude praticada por terceiro. Portanto, levando-se em consideração a fraude em questão, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, inexistindo má-fé que justifique a restituição em dobro, na forma pretendida pelo recorrente.

Portanto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o requerido a restituir, de forma simples, os valores descontados indevidamente do autor, com correção monetária a partir do desembolso e juros a partir da citação.